Tribunal: TJDFT
Processo: 0714051-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em deliberar: a) preliminarmente, a respeito da afirmada ilegitimidade passiva; b) quanto ao mais, se houve a configuração de ilícito indenizatório; e c) se o valor fixado pelo Juízo singular para compensação dos danos extrapatrimoniais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 2.1. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes da prestação de serviços, motivo pelo qual devem ser rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelas rés.
3. A legislação consumerista exige que o consumidor seja previamente notificado no caso de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito (art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor), e, no âmbito do Distrito Federal, a Lei no 514/1993 impõe ao credor o dever de cientificar o devedor, no prazo de três dias úteis, a respeito da solicitação de registro.
4. Ainda que tenha sido celebrado o negócio jurídico entre as partes, a ausência de notificação prévia, seja pelo prestador do serviço de proteção ao crédito, seja pela própria credora, caracteriza inscrição indevida.
5. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito é causa de dano moral, devendo ser observado o método bifásico para quantificação do valor. 5.1. Deve ser mantido o quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular, por atender aos critérios de proporcionalidade.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.